Tribunal: STF
Processo: AI 605334
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
   CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Inviável o recurso
   extraordinário quando a ofensa constitucional é indireta e a
   controvérsia demanda o reexame de fatos e provas. Incide, no caso,
   a Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal.